Tribunal: TJDFT
Processo: 0704591-71.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA. REGIME PRISIONAL ABERTO. INCOMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA. DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1.Em grau de recurso não se pode dar definições diversas de condutas das constantes dos apelos das partes, eis que, se assim se procedesse, os réus ficariam sem defesa no que se refere a uma nova classificação criminal. O pleito desclassificatório formulado para o delito de apropriação indébita, diante da provas constantes dos autos, não comporta o deferimento do pedido.
2. O prejuízo patrimonial é consequência prevista para o tipo penal de roubo, devendo ser recrudescida a pena-base pelo desabono nas consequências do delito apenas no caso de desfalque patrimonial exacerbado.
3. Verificada a ausência de registro criminal apto a caracterizar a reincidência, impõe-se a exclusão desta agravante na segunda fase da dosimetria.
4. No caso em exame, redimensionada a pena aplicada para 4 (quatro) anos de reclusão e alterado o regime prisional para o aberto, impõe-se a revogação da prisão preventiva em razão da incompatibilidade do regime prisional aplicado com os objetivos da custódia cautelar prevista nos artigos 312 e seguintes do Código de Processo Penal.
5. Dado parcial provimento ao recurso. Alvará de Soltura.